Tribunal: TJDFT
Processo: 0707859-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707859-68.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ROSALIA PINA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 35630241) interposta por MARIA ROSALIA PINA SANTOS contra a sentença (ID 35630236) prolatada pelo MM. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de procedimento comum, julgou improcedente o pleito autoral. O cerne da controvérsia recursal reside em definir se há obrigatoriedade da concessão, pelo Estado, de medicamentos registrados pela ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS). Tendo em vista o decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 973), por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no Recurso Especial no 855.178, intimem-se as partes para se manifestarem acerca de eventual incompetência da justiça estadual para processar e julgar a demanda (art. 10 do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador